Tribunal: STF
Processo: AI 551047
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento. Não conhecimento. Interpretação do artigo 192, II, da
Lei nº 8.112/90. Ofensa constitucional indireta. Aplicação da súmula
 279. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário
 que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, e, muito menos, de reexame de provas